Tribunal: TJDFT
Processo: 0752294-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752294-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAR DE OURO UTILIDADES DO LAR LTDA AGRAVADO: JULIENE RIZZA VIEIRA CRISTO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LAR DE OURO UTILIDADES DO LAR LTDA contra o despacho exarado pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709033-82.2020.8.07.0007, determinou a intimação da parte exequente, ora agravante, para que esta apresente os documentos indispensáveis à análise de seu pedido de penhora das cotas sociais da empresa Sociedade Educativa Vieira Cristo Ltda. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de possível não conhecimento do recurso por falta de conteúdo decisório do ato judicial ora impugnado. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2023 16:46:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador